Tribunal: TJDFT
Processo: 0716943-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716943-50.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ATRIA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RECORRIDO: EWEC CONSTRUCOES LTDA, LUIZ DUARTE SILVA NETO, LYDICE GOMES FOGACA, LILIAN RODRIGUES SILVA DUARTE, WAINER RODRIGUES SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORARIOS ARBITRADOS EQUITATIVAMENTE. VIGENCIA CPC/73. DIREITO INTERTEMPORAL. REGRA PROCESSUAL VIGENTE AO TEMPO DA SENTENÇA. ENTENDIMENTO STJ. PRECLUSÃO. INCIDENCIA. ARTS. 502 E 507. CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão de mérito transitada em julgado tem status de imutável porque alcançada pela eficácia preclusiva da coisa julgada. 2. A decisão que fixou os honorários de forma equitativa obedeceu ao disposto no Código de Processo Civil de 1973, vigente na época, em seu art. 652-A que assim determinava: Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários de advogado a serem pagos pelo executado (art. 20, § 4o), que assim dispõe: § 4o Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra processual aplicável, no que tange à condenação em honorários advocatícios, é aquela vigente na data da prolação da sentença. 4. A pretensão do agravante de alterar o arbitramento dos honorários para fazer constar o que dispõe o CPC/15 não merece acolhida, pois arbitrado equitativamente na forma do art. 20, §4o, do CPC/73. 5. Segundo o STJ, os critérios de valoração dos honorários advocatícios é ato do Juiz das instancias ordinárias, aos quais competem avaliar e aferir as situações de natureza fática, cabendo às instâncias revisoras a modificação no valor, somente nos casos em que se tratar de quantia irrisória ou exorbitante, o que não se verifica no caso posto. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 8o e 85, §§2o e 8o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto reputou o acórdão recorrido que não seria o caso de fixar os honorários advocatícios pela regra do artigo 85, §2o, do CPC/2015, pois estes foram arbitrados equitativamente na forma do artigo 20, §4o, do CPC/73. Assim, a decisão de mérito transitou em julgado acarretando preclusão. Defende que “os honorários advocatícios na execução possuem caráter provisório, somente se tornando definitivos com o julgamento dos embargos do devedor, bem como que é admissível o exame do montante fixado a título de honorários advocatícios, em sede de recurso especial, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que ocorre no caso em apreço”. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Assim, pede a majoração dos honorários advocatícios a serem pagos pela parte recorrida, com a sua definição entre os patamares mínimos e máximos, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 8o e 85, §§2o e 8o, ambos do Código de Processo Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial interposto pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1889341/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Além disso, a Corte Superior já assentou que “Quanto aos honorários advocatícios, o STJ firmou a compreensão de que "a regra processual aplicável, no que tange à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, é aquela vigente na data da prolatação da sentença” (AgInt no AREsp 1731202/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/3/2021). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp 1951053/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 17/12/2021. Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ, sendo pacífico o entendimento de que o referido óbice sumular é aplicável tanto pela alínea "a" quanto pela "c" do permissivo constitucional” (AgInt no AgInt no REsp 1680801/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 7/6/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028